Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000842-03.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA ITAMAR DA SILVA NUNES, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA ITAMAR DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000842-03.2011.8.14.0301

RECORRENTE/RECORRIDO: MARIA ITAMAR DA SILVA NUNES
RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. RETIRADA INDEVIDA DE RIM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Maria Itamar da Silva Nunes em face do Município de Belém, em razão de erro médico ocorrido em 31/08/2009 durante procedimento cirúrgico para retirada de pedra na vesícula, realizado no Hospital da Ordem Terceira, conveniado ao SUS, ocasião em que foi indevidamente retirado o rim direito da autora sem seu conhecimento ou consentimento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, mas indeferindo os pedidos de danos materiais e pensão mensal. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém possui legitimidade passiva para responder por erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, incluindo pensão mensal e custeio de tratamento médico, além da análise do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88 e no dever legal do Município de fiscalizar os serviços prestados pelas unidades conveniadas, conforme o art. 18, I, da Lei nº 8.080/90.

4.

A legitimidade passiva do Município está configurada, independentemente da execução do serviço por hospital conveniado, pois a estrutura do SUS pressupõe responsabilidade solidária entre os entes federativos.

5.

A falha na prestação do serviço público ficou demonstrada pela retirada indevida do rim da autora, sem indicação clínica ou autorização prévia, o que configura erro médico grave e enseja reparação por dano moral.

6.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) revela-se proporcional à gravidade da lesão e atende à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

7.

A concessão de pensão mensal ou vitalícia depende da comprovação técnica da incapacidade laborativa, por meio de laudo pericial, o que não se verificou no caso concreto, não sendo suficientes os documentos médicos juntados pela autora.

8.

O pedido de custeio de tratamento médico também foi corretamente indeferido, ante a ausência de prova documental robusta e atualizada que demonstrasse a necessidade terapêutica contínua decorrente do ato lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do Município por erro médico cometido em hospital conveniado ao SUS decorre da solidariedade federativa e do dever de fiscalização previsto na Lei nº 8.080/90.

2.

A retirada indevida de órgão vital durante procedimento cirúrgico, sem consentimento e sem justificativa clínica, configura erro médico grave e gera direito à indenização por dano moral.

3.

A indenização por danos materiais, inclusive pensão mensal, exige prova robusta da incapacidade laborativa e da necessidade de tratamento, o que não se presume nem decorre automaticamente do erro médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II, e art. 37, § 6º; CC, arts. 949 e 950; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 8.080/1990, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1388822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01.07.2014; STJ, REsp 1884887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.08.2021; TST, RR 1046546-62.2018.5.15.0050, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, DJe 29.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos interpostos, para nega-lhes provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão encerrada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por Maria Itamar da Silva Nunes e pelo Município de Belém, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Maria Itamar da Silva Nunes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 31/08/2009, foi submetida a procedimento cirúrgico de retirada de pedra na vesícula no Hospital da Ordem Terceira, unidade conveniada ao SUS. Durante a cirurgia, sem seu conhecimento ou consentimento, foi realizada a retirada do rim direito, o que apenas soube posteriormente, ao realizar exames de imagem que indicaram a ausência do referido órgão.

Sustenta que, em decorrência desse erro, passou a apresentar diversos sintomas psíquicos e físicos, inclusive sendo diagnosticada com CID 10-F32.0 – episódio depressivo leve, além de sobrecarga funcional do rim esquerdo vicariante. Alega que, em decorrência do estado de saúde resultante do procedimento, tornou-se incapaz para o exercício de suas atividades como diarista.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidindo correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e será apurada mediante aplicação do IPCA – E, e juros de mora incidentes desde a citação, em conformidade com a Lei nº 11.960/09, serão calculados pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no tema de Repercussão Geral nº 810, observada a incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência.

Considerando a sucumbência e a causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da condenação atualizada, a ser revertido em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, por ser o Município de Belém ente diverso da Federação conforme entendimento deste TJE/PA (TJ-PA - AC: 00088134420178140005, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2022)”

Inconformada com a sentença, Maria Itamar da Silva Nunes interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos materiais. Sustentou estarem plenamente comprovadas nos autos as consequências físicas e psíquicas do erro médico sofrido, sobretudo a perda funcional do rim direito, o que lhe ocasionou a impossibilidade de continuar trabalhando como diarista.

Apresentou laudos médicos e psicológicos que atestam o episódio depressivo leve, além do sobrecarregamento do rim esquerdo, tendo juntado diversas receitas médicas decorrentes de acompanhamento clínico. Pleiteou a reforma da sentença para que fosse reconhecido o direito à pensão mensal no valor de um salário-mínimo, bem como o custeio de tratamento médico, fisioterápico e psicológico, incluindo medicamentos e utensílios necessários.

Na sequência, o Município de Belém também interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alegou que o procedimento cirúrgico foi realizado em hospital particular conveniado ao SUS e por médico que não integra os quadros do Município. Aduziu que sua atuação se limitou ao repasse de recursos financeiros, não podendo ser responsabilizado por atos de terceiros. Defendeu a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de legitimidade passiva.

No mérito, alegou a inexistência de ato comissivo ou omissivo por parte do Município que justificasse a responsabilização civil. Afirmou que não houve nexo de causalidade entre a atuação municipal e o dano experimentado pela autora. Contestou, ainda, o valor arbitrado a título de danos morais, alegando excesso e desproporcionalidade.

Em contrarrazões, a autora apelada sustentou que a sentença deveria ser mantida. Reforçou que o Hospital da Ordem Terceira é conveniado ao SUS e que há responsabilidade solidária entre os entes da federação na prestação de serviços de saúde. Alegou que o Município tem o dever legal de fiscalizar os serviços prestados por unidades conveniadas, sendo, portanto, legítimo para figurar no polo passivo. No tocante ao pedido de pensão e danos materiais, reiterou que ficou impossibilitada de trabalhar e que apresentou documentação médica suficiente para demonstrar suas necessidades decorrentes da falha médica.

Por sua vez, em contrarrazões, o Município de Belém defendeu a manutenção da sentença quanto à rejeição dos danos materiais. Argumentou que a parte autora não comprovou a alegada incapacidade laborativa nem os gastos com tratamentos ou medicamentos. Citou jurisprudência que sustenta a improcedência de pedidos indenizatórios por ausência de provas do prejuízo material. Pugnou, assim, pela improcedência do recurso da autora.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de intervir no mérito, com base no art. 178 do CPC, c/c Recomendação nº 34/2016 e Resolução nº 261/2023, ambas do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Maria Itamar da Silva Nunes e pelo Município de Belém, ambos irresignados com a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial.

Na r. decisão, o juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e juros legais. Por outro lado, foram indeferidos os pedidos referentes à reparação por danos materiais e à concessão de pensão vitalícia.

Realizada a análise do juízo de admissibilidade, constato que ambos os recursos preenchem regularmente os requisitos legais de admissão, razão pela qual conheço dos apelos interpostos, cujos méritos serão examinados nos tópicos seguintes.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA ITAMAR DA SILVA NUNES

No que se refere ao recurso interposto por Maria Itamar da Silva Nunes, impugna-se a sentença unicamente no tocante à ausência de condenação quanto aos danos materiais, especialmente no que diz respeito ao pleito de pensão mensal e ao custeio de tratamentos médicos necessários.

A recorrente alega haver demonstrado incapacidade laborativa e a consequente necessidade de acompanhamento terapêutico, ambos supostamente decorrentes da retirada não consentida do rim direito, fato que, segundo sustenta, comprometeu sua higidez física e capacidade de subsistência.

Nos termos do artigo 950 do Código Civil, dispõe-se que

“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Desse modo, para a configuração do dever de indenizar por danos materiais, inclusive quanto à percepção de pensão mensal — eventualmente vitalícia —, impõe-se à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que, não obstante a juntada de laudos médicos, atestados psicológicos e prescrições farmacológicas, os documentos acostados aos autos não alcançam o grau de robustez probatória necessário à demonstração do alegado dano material indenizável.

É importante salientar que a concessão de pensão vitalícia não decorre automaticamente de evento lesivo ou erro médico, sendo indispensável a comprovação, por meio de laudo pericial idôneo, de que houve redução real e duradoura da capacidade laboral, com reflexo direto na atividade profissional habitual da parte autora — o que, no caso, não restou satisfatoriamente demonstrado.

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora esse entendimento. Destaca-se o seguinte precedente do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece o direito à pensão mensal mesmo em hipóteses de manutenção da atividade profissional, desde que comprovada a redução da capacidade de trabalho:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DE TRABALHO. EMPREGADO QUE CONTINUA TRABALHANDO. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. (...)
À luz do artigo 950 do Código Civil, a pensão tem a finalidade de reparar o dano, o qual impossibilitou o empregado de exercer a sua profissão, ou que lhe diminuiu a capacidade de trabalho e corresponderá à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação que aquele sofreu. Ademais, a pensão mensal decorre do ato ilícito praticado pela parte reclamada, cuja finalidade não é a reposição salarial, e sim o ressarcimento pela incapacidade laborativa do empregado.
(...) Recurso de revista conhecido e provido.

(TST - RR: 104654620185150050, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 27/04/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: 29/04/2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para fins de concessão de pensão vitalícia, basta a comprovação da diminuição da capacidade de trabalho, ainda que a vítima não exercesse atividade remunerada à época do fato:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DANO MORAL E ESTÉTICO. PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 10.
O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Precedentes. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

No caso concreto, embora se reconheça a gravidade do erro médico — consistente na remoção indevida de órgão vital —, a parte autora não logrou comprovar, de forma técnica e objetiva, a existência de sequela funcional que lhe tenha causado diminuição efetiva e permanente da capacidade de gerar renda, tampouco demonstrou a habitualidade ou a dependência econômica da atividade que afirmava exercer (diarista).

A ausência de prova pericial contundente, que ateste a incapacidade laboral com os critérios exigidos pela legislação civil, afasta a possibilidade de concessão da pensão mensal ou vitalícia.

Dessa forma, não restam preenchidos os pressupostos legais para a reparação por danos materiais na forma requerida, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença no ponto impugnado.

No que tange ao pedido de custeio de tratamento médico, o artigo 949 do Código Civil estabelece que:

“No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.”

Embora se reconheça, em tese, a plausibilidade da necessidade terapêutica, não se verifica nos autos documentação robusta, atualizada e individualizada que comprove a imprescindibilidade de tratamentos médicos contínuos decorrentes do fato lesivo. Ausentes prescrições recentes e específicas relativas à utilização de fármacos, sessões de fisioterapia, psicoterapia ou quaisquer outras intervenções clínicas dotadas de plano terapêutico estruturado, não há elementos que amparem a pretensão indenizatória nesse ponto.

A eventual existência de receitas médicas avulsas ou documentos esparsos não autoriza, por si só, o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais. É indispensável que se comprove, de forma clara e objetiva, a existência de nexo causal direto entre o dano alegado e as despesas futuras reivindicadas, nos termos da norma civil.

A jurisprudência é pacífica ao exigir, para o deferimento de custeio de tratamentos futuros, um padrão probatório elevado, apto a demonstrar que os gastos pretendidos são consequência direta, necessária e razoavelmente previsível do ato ilícito. A mera possibilidade de incorrer em despesas, sem lastro probatório suficiente, não é capaz de gerar obrigação de indenizar.

Diante desse cenário, inexistem nos autos elementos suficientes para infirmar a valoração feita pelo juízo de origem, que, de forma acertada, concluiu pela ausência de comprovação do dano material referente ao custeio de tratamentos médicos. Por conseguinte, deve ser mantida a r. sentença no ponto recorrido.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O recurso de apelação interposto pelo Município, por sua vez, sustenta, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o procedimento médico que resultou na retirada de órgão da autora/apelada foi realizado em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS, não pertencente à rede direta municipal.

No mérito, o ente federativo aduz a necessidade de demonstração de culpa ou dolo, defendendo a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, com o consequente afastamento da condenação imposta na origem.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

Nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição da República, a prestação de serviços públicos de saúde é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo executada, na prática, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, criado pela Lei nº 8.080/1990. Trata-se de estrutura de natureza federativa, descentralizada e hierarquizada, que opera mediante a integração de entes públicos e prestadores privados, mediante contratos ou convênios.

Nessa perspectiva, a responsabilidade do Município não se exaure pela delegação da execução do serviço, tampouco se transfere integralmente ao ente ou pessoa jurídica conveniada. O artigo 18, inciso I, da referida Lei nº 8.080/90 atribui à direção municipal do SUS o dever de firmar contratos com a iniciativa privada e exercer a fiscalização dos serviços de saúde por ela executados. Trata-se de competência normativa expressa, que vincula o ente público à qualidade, regularidade e controle dos atendimentos prestados por terceiros em nome do SUS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em ocorrendo falha na prestação do serviço público de saúde, ainda que por profissional vinculado a hospital privado credenciado, subsiste a responsabilidade objetiva do ente federativo que deixou de cumprir seu dever de fiscalização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A solidariedade entre os entes federados decorre da natureza cooperativa e indivisível da política pública de saúde, sendo desnecessária a identificação prévia, por parte do usuário do sistema, quanto ao órgão específico responsável pelo ato lesivo. É plenamente legítima, portanto, a escolha de qualquer ente da Federação para integrar o polo passivo da demanda.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. (...) 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1388822 RN 2012/0055646-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014)

No caso concreto, o Hospital da Ordem Terceira encontra-se regularmente conveniado ao SUS, integrando, portanto, a rede pública indireta de saúde, sujeita ao controle e à fiscalização do Município de Belém, conforme a legislação de regência.

Portanto, a existência de convênio entre o hospital e o SUS atrai, sim, a responsabilidade do ente municipal, especialmente diante da aplicação da teoria do risco administrativo, que rege a responsabilidade objetiva da Administração Pública pela má prestação de serviços públicos.

À vista disso, não há amparo jurídico para a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município, a qual deve ser rejeitada.

Rejeito a preliminar.

2. Mérito

A apreciação do mérito demanda, como premissa metodológica inafastável, a análise dos pressupostos que estruturam a responsabilidade civil objetiva do Estado, quais sejam: a prática de conduta administrativa, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos.

À luz das obrigações jurídicas que regem a relação entre o Poder Público e os administrados, sobressai com nitidez a responsabilidade civil da Administração, solidamente assentada na teoria do risco administrativo. Tal fundamento não se resume a construção doutrinária de elevada sofisticação, mas constitui norma de índole constitucional, expressamente consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, cuja teleologia é assegurar efetiva proteção ao cidadão contra os danos causados pela atuação estatal.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
ratio essendi
do referido dispositivo revela um imperativo de justiça material: o Estado, ao exercer seu poder, deve fazê-lo com observância aos direitos fundamentais dos administrados, a quem, em última instância, o poder se destina. O exercício da função pública, ainda que legítimo, não pode implicar sacrifício indevido ao indivíduo, sob pena de vulnerar o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

Trata-se, pois, de responsabilidade de natureza objetiva, em que prescinde-se da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente público. Basta que se demonstre:
(i) a existência de um dano efetivamente suportado pelo particular; (ii) a prática de uma conduta estatal; e
(iii) a existência de nexo de causalidade direto e imediato entre ambos, ainda que a atuação administrativa tenha se dado de forma lícita.

Contudo, o nexo causal não pode ser presumido, tampouco negligenciado. Ele constitui o elemento central do regime de responsabilidade estatal, sendo indispensável à configuração do dever de indenizar. A sua ausência rompe o liame jurídico necessário à imputação objetiva, afastando, por conseguinte, qualquer obrigação reparatória.

É imprescindível, portanto, que o prejuízo sofrido decorra de conduta atribuível ao Estado ou a seus agentes, no exercício regular de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Entre as hipóteses excludentes de responsabilidade — por romperem o nexo de causalidade —, destacam-se o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, a força maior e o fato exclusivo de terceiro, desde que devidamente comprovados nos autos.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva da Administração não possui natureza punitiva, nem autoriza a reparação automática de todo e qualquer infortúnio experimentado pelo administrado. Trata-se de um mecanismo de equilíbrio, concebido para assegurar a proteção contra excessos ou falhas na atuação estatal, sem que isso implique em ônus irrazoável ao erário público.

Por tais razões, impõe-se ao julgador uma análise técnica, criteriosa e contextualizada das peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar que a aplicação da norma constitucional se dê com justiça, proporcionalidade e racionalidade jurídica. Tal cautela é essencial para que o instituto da responsabilidade objetiva não se transforme em fonte de distorções indenizatórias, afastando-o de sua verdadeira finalidade constitucional: proteger o cidadão contra os efeitos lesivos da ação ou omissão do Estado, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

A análise minuciosa do conjunto probatório revela, com segurança, a ocorrência de erro médico durante o procedimento cirúrgico ao qual foi submetida a parte autora, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em hospital conveniado. Tal constatação decorre da coerência da cronologia documental e da solidez técnica dos laudos médicos apresentados, os quais não foram infirmados por prova em sentido contrário.

A linha temporal dos eventos é elucidativa: em 24/08/2009, a autora realizou exame de ultrassonografia que atestou a presença anatômica e funcional de ambos os rins, com morfologia e dimensões normais. Em 31/08/2009, foi submetida a cirurgia inicialmente programada como colecistectomia, sem qualquer registro de intercorrência ou alteração do plano cirúrgico. Já em 07/10/2009, exame complementar identificou a ausência do rim direito, quadro confirmado por tomografia de 18/12/2009, que também evidenciou vicariância funcional do rim esquerdo, decorrente da sobrecarga imposta pela perda do órgão contralateral — achado posteriormente reafirmado por nova ultrassonografia em junho de 2010.

Essa sequência lógica e documentada conduz, sem margem para dúvida razoável, à conclusão de que a nefrectomia foi realizada durante o referido procedimento cirúrgico, sem autorização prévia da paciente, tampouco amparo em imperativo clínico. A ausência de consentimento informado, aliada à inexistência de registro médico que justifique tecnicamente a retirada do órgão e à omissão da equipe cirúrgica quanto à comunicação do procedimento executado, reforça o juízo de ilicitude da conduta médica.

Sob o enfoque jurídico, verifica-se evidente falha na prestação do serviço público de saúde, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação subsidiária aos serviços públicos essenciais. Considerando-se a responsabilidade objetiva do Estado, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, exige-se apenas a demonstração de conduta estatal (por ação ou omissão), dano e nexo de causalidade — elementos todos presentes no caso concreto.

A remoção indevida de órgão vital, sem consentimento e sem justificativa clínica, configura erro médico de gravidade extrema, atentando contra a integridade física e a autonomia corporal da paciente, bens integrantes do núcleo essencial dos direitos da personalidade. Tal conduta, manifestamente ilícita, extrapola os limites da falha tolerável e impõe a responsabilização do Estado, mesmo se tratando de hospital conveniado, à luz da teoria do risco administrativo.

Quanto ao dano moral, sua configuração decorre
in re ipsa
, prescindindo da prova de sofrimento psíquico específico. A perda de um órgão essencial, sem autorização e sem necessidade comprovada, compromete não apenas a integridade anatômica da pessoa, mas também sua estabilidade emocional, confiança na estrutura estatal de saúde e segurança sobre o próprio corpo — valores de envergadura constitucional.

A doutrina pátria é pacífica ao reconhecer o dano moral como lesão a direitos da personalidade. Conforme leciona Flávio Tartuce, “
a melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira
”. De igual modo, Yussef Said Cahali pontua que o dano moral abrange toda privação ou diminuição de bens existenciais, como paz de espírito, integridade física, honra e liberdade individual.

A função da reparação moral, portanto, não é quantificar a dor — tarefa impossível —, mas reconhecer o abalo existencial experimentado, conferindo eficácia concreta à tutela dos direitos da personalidade e reafirmando o compromisso do Estado com a dignidade humana.

No caso concreto, a autora foi submetida a cirurgia sem qualquer previsão ou consentimento para retirada do rim direito, tampouco há nos autos relatório técnico que demonstre a imprescindibilidade da nefrectomia. Agrava a situação o fato de a paciente somente ter tomado ciência da ausência do órgão semanas após o procedimento, por meio de exames de imagem, o que revela omissão dolosa ou, ao menos, grave negligência da equipe médica.

Diante de tais circunstâncias, o reconhecimento do dano moral é juridicamente necessário e eticamente inafastável, impondo-se a manutenção da condenação indenizatória fixada na sentença.

3. Do quantum indenizatório

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais — R$ 100.000,00 (cem mil reais) — mostra-se proporcional à gravidade do fato e adequado à dupla função da reparação: compensatória e pedagógica.

A fixação do
quantum
indenizatório, especialmente em casos de violação grave à integridade física, não se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justa reparação, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições das partes.

Neste cenário, o valor fixado pelo Juízo de origem não se mostra excessivo nem irrisório, situando-se em patamar condizente com a ofensa perpetrada, razão pela qual não se justifica qualquer redução ou majoração.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Adverte-se as partes de que a interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025